Tribunal: TJDFT
Processo: 0747413-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747413-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO REBELLO REPRESENTANTE LEGAL: VILMA DA SILVA MANO DECISÃO 1. O agravante, terceiro interessado, agrava do capítulo da decisão saneadora (id 73298338 – autos principais) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda de reintegração de posse, movida em desfavor de Rosângela Patrício da Silva, antecipou a tutela de imissão do autor na posse do Ap. 305 e vaga de garagem 114, no Ed. Residencial Águas de Cabo Branco, Rua 09/Sul, Lote 15, Águas Claras. Sustenta sua legitimidade para recorrer na qualidade de terceiro interessado, pois é possuidor indireto do imóvel, em razão de contrato de locação com a atual possuidora Jessica Ludmila Silva Brito. Narra que não foi informado pela ré, Rosangela Patrício, anterior locatária, da necessidade de desocupação do bem. Alega a necessidade de dilação probatória para comprovação do alegado esbulho, pois, embora juntada certidão de ônus reais posterior à sentença de cancelamento de sua propriedade, entende que as provas são insuficientes para configurar a verossimilhanca da privação do bem. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. No mérito, a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. O agravado consta como proprietário do bem, conforme certidão de ônus (id 66373292 – autos principais), emitida após sentença proferida nos autos 0710675-56.2017.8.07.0020, que tornou nula a transferência do imóvel ao agravante e determinou o respectivo cancelamento na matrícula do RI, com trânsito em julgado em 12/02/20 (id 14580374 – daqueles autos). 3. Indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR